Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-86.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000647-86.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO, sendo apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente)
E
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000647-86.2018.8.26.0053 - Voto no 3235
2
Apelação Cível no 1000647-86.2018.8.26.0053
Apelante: Paulo Daniel da Silva Epifanio
Apelado: Delegado Geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 3235

Apelação. Mandado de Segurança. Processo extinto
sem julgamento do mérito. Não houve recolhimento
das custas e despesas processuais pelo impetrante
quando intimado. Prazo que decorreu in albis. Pedido
de gratuidade da justiça realizado após a promulgação da sentença. Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Paulo
Daniel da Silva Epifanio contra a r. sentença (fls. 41/42) pela qual, em
mandado de segurança impetrado pelo apelante em face de ato
ilegal praticado pelo Delegado Geral de Polícia Civil do Estado de
São Paulo, foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
Inconformado, apela o impetrante (fl. 49/53), pedindo
que o recurso seja conhecido, com a concessão do benefício da
justiça gratuita e, ao final, provido anulando-se a sentença, com o
retorno dos autos ao juízo a quo para que seja proferida nova
sentença.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões à fls.
63/67.
É a síntese.
Fundamento e decido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000647-86.2018.8.26.0053 - Voto no 3235
3
Preliminarmente, é o caso de conceder a justiça
gratuita ao apelante.
O requerente impetrou mandado de segurança
objetivando o restabelecimento dos seus vencimentos até o trânsito
em julgado dos autos do processo criminal (processo no
0030923-34.2017.8.26.0577) que responde. Afirma que é policial civil e
desde a sua prisão teve seus vencimentos suspensos.
Como não recebe mais vencimentos e está preso,
enquadra-se em situação de insuficiência de recursos prevista no art.
98, do CPC, sendo o caso de lhe ser conferido os benefícios da
justiça gratuita.
Dessa forma, concedo os benefícios da justiça gratuita
ao apelante e recebo o recurso de apelação.
No mérito deve ser negado provimento. Quando da
impetração do mandado de segurança, em petição inicial não foi
requisitado os benefícios da justiça gratuita, assim que o juiz a quo
determinou à fls. 29 o recolhimento das custas e diligências.
O impetrante recolheu apenas parte desse valor (fl.
30/32), sendo deferido novo prazo para a sua complementação (fl.
36). A certidão de fls. 38 atesta que decorreu o prazo sem
manifestação do impetrante, o que culminou com a extinção do
processo sem julgamento de mérito (fl. 41/42).
O pagamento das custas e diligências é pressuposto
extrínseco de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo. Nesse sentido jurisprudência deste tribunal:
APELAÇÃO

Ação
de
obrigação
de
fazer

Determinação para providenciar o recolhimento da
diligência do oficial de justiça
Ausência
Ação
julgada extinta, sem resolução do mérito, ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000647-86.2018.8.26.0053 - Voto no 3235
4
ausência
de
pressuposto
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular
Requisito de
admissibilidade Preparo Ausência de comprovação
do recolhimento das custas no ato da interposição do
recurso

Deserção
configurada

Recurso
não
conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1024517-40.2019.8.26.0114; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
Apesar de ser possível o pedido da justiça gratuita a
qualquer tempo no processo, no caso, o pedido foi realizado depois
da promulgação da sentença, não podendo mais ser analisado.
Dessa forma, de rigor a extinção do processo sem o
conhecimento de mérito conforme art. 485, inc. IV, do CPC,
devendo ser mantida a sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora